Tribunal: TJBA
Processo: 8060641-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060641-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PACHECO PINTO, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente Embargos à Execução, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, desconstituindo penhora e fixando honorários advocatícios em favor do embargante. O Embargante sustenta omissão e erro de premissa fática quanto à análise da integralidade das condições contratuais da cédula — especialmente cláusula de renovação automática — e requer readequação da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou erro de premissa fática no acórdão quanto à análise das cláusulas da cédula de crédito bancário e à fixação da sucumbência; e (ii) verificar se as alegações formuladas configuram inovação recursal, inviabilizando seu exame em Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador enfrenta a controvérsia ao afirmar que o acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, inexistindo omissão ou erro de premissa fática a ser sanado na via aclaratória.

O entendimento jurisprudencial do STJ estabelece que Embargos de Declaração não se prestam à análise de matéria não suscitada anteriormente, pois tal conduta configura inovação recursal vedada (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001).

A suposta cláusula de renovação automática da cédula de crédito bancário não foi alegada no recurso de apelação e, portanto, não pode ser apreciada em Embargos de Declaração, inexistindo omissão quanto a ponto não submetido ao tribunal no momento processual oportuno.

A alegação de erro de premissa fática quanto à sucumbência revela apenas inconformismo com a solução adotada, constituindo pretensão de rediscussão de mérito, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para reformar o julgado, tampouco para rediscutir fundamentos da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material (STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP).

Para fins de prequestionamento, esclarece-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos é suficiente para considerar incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, caso examinados pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8060641-96.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e embargado HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/200